Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800715-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO JOSE CORDEIRO DA COSTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Roberto José Cordeiro da Costa contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento retroativo e tutela de evidência, ajuizada em face do Município de Limoeiro do Ajuru.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, mediante a análise de sua situação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4. Nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5. Com base nos documentos constantes dos autos, verificou-se que o recorrente possui renda líquida mensal de R$ 6.614,77, incompatível com o conceito de hipossuficiência.

6. A mera declaração de hipossuficiência, sem a devida comprovação de insuficiência de recursos, não é suficiente para concessão da gratuidade de justiça.

7. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal indica a necessidade de comprovação inequívoca da insuficiência de recursos para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de assistência judiciária gratuita requer comprovação de insuficiência de recursos, conforme o disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2016.02363478-35, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 13/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ROBERTO JOSÉ CORDEIRO DA COSTA
,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 17781672, o qual julguei pelo improvimento, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com pedido de pagamento retroativo e pedido de tutela de evidência ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese:

a)

Que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito mediante simples afirmação de insuficiência de recursos, conforme o art. 4º da Lei 1.060/50, sendo desnecessária a comprovação documental, uma vez que a declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum de veracidade.

b)

Que a decisão recorrida está em desacordo com o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que admite a concessão do benefício com base na declaração de insuficiência.

c)

Que, de acordo com o art. 98, § 5º do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), é possível a concessão de gratuidade de justiça em relação a algum ou a todos os atos processuais.

d)

Destaca a importância do direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo artigo 5º, incisos XXXIV e XXXV da Constituição Federal. A agravante pleiteia a reforma da decisão para obter o benefício de pagar as custas processuais somente ao final do processo ou, alternativamente, a concessão da gratuidade de todos os atos processuais, facilitando o acesso à justiça e evitando que obstáculos financeiros impeçam a defesa de seus direitos.

Ante o exposto,

requer seja provido o presente recurso para reformar da decisão agravada determinando a concessão da justiça gratuita a recorrente ou a possibilidade de pagar as custas somente ao final do processo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. 19357769)
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Como já mencionado na decisão recorrida,
a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos,
in verbis
:

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”

É válido destacar novamente que
o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/50 e 99, § 2º, do CPC/2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

É relevante salientar as considerações mencionadas na decisão recorrida, segundo as quais o presente recurso não merece provimento. Isso se justifica pelo fato de que, no caso em apreço, o agravante apresentou o documento identificado sob o número 103178750, o qual demonstra de forma clara e inequívoca que ele não pode ser considerado pobre na acepção jurídica do termo. O referido documento revela que o agravante possui uma renda líquida mensal de R$ 6.614,77 (seis mil, seiscentos e catorze reais e setenta e sete centavos), um valor expressivo e acima do que seria considerado compatível com o padrão de vida de uma pessoa necessitada.

Vale ressaltar, ainda, sobre a pertinência da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível com a pobreza declarada. Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cabe ao magistrado rejeitar o pedido caso não encontre evidências que contrariem a alegada hipossuficiência do requerente, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.a4 3.
O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do imposto de renda não cumpriu a determinação judicial
. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA EM TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I.
A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, por considerar que o Agravante não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, ordenando o recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo
. II. As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum nos autos o agravante juntou declaração de hipossuficiência, nem mesmo, qualquer outro documento de demonstrativos dos seus proventos mensais para realmente comprovar a situação de hipossuficiência. III. Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado. IV - Recurso Conhecido e Desprovido. (2016.02363478-35, 160.989, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, publicado em 2016-06-16)

...........................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- INDEFERIMENTO- DECISÃO MANTIDA 1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3.
Os artigos 5º e 8º da Lei 1.060/50, autorizam o indeferimento do benefício à pessoa física ou natural, se os indícios dos autos revelarem que o requerente não é, por lógica ou por prova bastante, financeiramente hipossuficiente.
4-Recurso conhecido e desprovido. (2015.02643714-75, 148.899, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16, publicado em 2015-07-24)

..........................................................................................

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.
(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, publicado em 2019-12-17)

Diante da análise dos autos, verifica-se que o recorrente formulou pedido de gratuidade da justiça sem apresentar comprovação documental de sua alegada hipossuficiência financeira. Apesar do § 3º do art. 99 do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) estabelecer a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, é imperioso que o magistrado, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo, exija a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício, caso existam nos autos elementos que suscitem dúvidas quanto à veracidade da declaração.

Em relação ao pedido de pagamento das custas ao final do processo, cumpre destacar que tal pleito não deve ser colhido, visto que, de acordo com o artigo 98, §6º do Código de Processo Civil de 2015, pode ser realizado de forma parcelada, sem prejuízo da subsistência da obrigação. Essa previsão normativa visa garantir o acesso à justiça, ao mesmo tempo em que assegura a satisfação das despesas processuais, resguardando o direito das partes e o equilíbrio da relação processual. Portanto, o deferimento das custas para o final do processo não se justifica, uma vez que a legislação vigente já contempla mecanismos que flexibilizam o cumprimento dessa obrigação financeira, respeitando a condição econômica do jurisdicionado.

Portanto, devido à falta de documentos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais e à ausência de argumentos por parte da recorrente que refutem as razões expostas na decisão contestada, esta deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2024